Tribunal: TJSP
Processo: 1030586-19.2015.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RETIFICAÇÃO DE GARE – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo à análise de seu pedido de retificação de GARE e à posterior emissão da Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Estaduais, em razão da regularidade fiscal da empresa – admissibilidade –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RETIFICAÇÃO DE GARE – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo à análise de seu pedido de retificação de GARE e à posterior emissão da Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Estaduais, em razão da regularidade fiscal da empresa – admissibilidade – duração razoável do processo administrativo – demora injustificável de mais de 01 (um) ano - inteligência do art. 5o, LXXVIII, da CF/88 – sentença concessiva da ordem de segurança mantida, em reexame necessário.